Tribunal: TJDFT
Processo: 0703868-16.2018.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. INAPLICÁVEL. CASO DE INÉRCIA DO RÉU. ART. 76, §1o, II, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação civil contra sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, e §1o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se foram preenchidos os requisitos para a extinção do processo com fundamento no abandono da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso concreto, a providência determinada pelo Juízo se destina a regularizar a representação processual da parte ré e, nos termos do art. 76, §1o, II, do CPC, deverá ser assinalado prazo razoável para o saneamento do vício. Na hipótese de descumprimento da determinação dirigida ao réu, o processo correrá à revelia da parte a quem incumbia a prática do ato processual. Desse modo, não são cabíveis ao presente caso as disposições que regulam o abandono da causa, por ser instituto aplicável somente à parte autora que permanecer inerte nos autos.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.